Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721118-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEYTON ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEYTON ROCHA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0718189-10.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157415893 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor objetiva a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seu salário. Na oportunidade, ficou consignado que os valores auferidos a título de serviço voluntário e auxílio-alimentação devem integrar o salário do autor para fins de cálculo da margem consignável. No Agravo de Instrumento interposto (ID 47263230), o agravante afirma é policial militar do Distrito Federal e realizou empréstimos consignados em seu contracheque. Contudo, entende serem ilegais os descontados mensais em folha de pagamento no percentual de 53,26% (cinquenta e três vírgula vinte e seis por cento) de sua remuneração. Assevera que o serviço voluntário e o auxílio- alimentação não devem integrar o salário para fins de cálculo da margem consignável, que deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) para a espécie de contratação (empréstimo com desconto em folha de pagamento). Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e defende que a limitação deve ser imposta a fim de reequilibrar sua situação econômica, bem como preservar sua subsistência. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento), respeitando a ordem cronológica das contratações, bem como impedindo o Apelado de realizar cobranças ou divergir no pagamento dos demais empréstimos, com base na lei no 7.239 de 2023. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja reformada a r. decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 157415893 na origem). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar: i) se os valores recebidos à título de gratificação de serviço voluntário e auxílio-alimentação integram o salário para fins de cálculo da margem consignável; ii) se os descontos de empréstimos consignados no contracheque do agravante ultrapassam à margem legal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Na hipótese, o agravante é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme se extrai das informações contidas nos contracheques juntados aos autos de origem sob o ID 157074748. A Lei n. 10.486/2002, que disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, assim dispõe: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: (...) III - gratificações: (...) c) de Serviço Voluntário. (...) Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; (grifo nosso) (...) Art. 27. (...) §3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento Percebe-se, portanto, que em decorrência da Lei n. 10.486/2002 o auxílio-alimentação e a gratificação de serviço voluntário compõem, por expressa previsão legal, a remuneração do militar para fins de apuração de descontos de parcelas de empréstimos consignados. Acerca do percentual, a recente Lei n. 14.509/2022, que trata sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, alterou a Lei n. 14.431/2022 e trouxe o seguinte regramento: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II – 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício (...) Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II – militares do Distrito Federal; Art. 4o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de setenta por cento da base de incidência do consignado. (grifo nosso) Verifica-se, no cotejo dos dispositivos legais transcritos, que o militar do Distrito Federal pode dispor do percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da sua renda mensal, destinado voluntariamente ao desconto das parcelas de empréstimos consignados, dos quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Lado outro, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016) o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. No caso dos autos, observa-se do último contracheque acostado sob o ID 157074748, Pág. 4 que o agravante percebe remuneração bruta no montante de R$ 10.133,24 (dez mil cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). Os descontos obrigatórios (fundos de pensão, fundo de saúde e imposto de renda) totalizam R$1.752,14 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos), o que gera um saldo, em relação à remuneração bruta do agravante, no valor de R$ 8.381,10 (oito mil trezentos e oitenta e um reais e dez centavos). Aplicando-se o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo, a margem consignável facultativa do agravante é de R$3.352,44 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Assim, a contratação de 2 (dois) empréstimos junto ao Banco do Brasil, nos valores de R$ 2.904,74 (dois mil novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) e R$ 430,87 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), totalizam o desconto de R$3.335,61 (três mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), não superando o limite da margem consignável do agravante. Ademais, é necessário ressaltar que o controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. A corroborar este entendimento, trago a colação precedente jurisprudencial desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30%. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. TEMA 1085, DO STJ. 1. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. 2. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador. Nesse passo, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1431699, 07071427620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, mesmo após os referidos descontos, o contracheque referente ao mês de março de 2023 aponta existência de saldo positivo de margem consignável no valor de R$ 41,28 (quarenta e um reais e vinte e oito centavos) para as consignações facultativas. Portanto, não é caso de readequar, alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento, pois ausente prova documental de que foi desrespeitada a legislação que rege o tema. Ademais, não foi anexada certidão da fonte pagadora de que os limites legais foram ultrapassados. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 19:15:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora